Tribunal: TJSP
Processo: 1004450-50.2014.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1004450-50.2014.8.26.0269
Registro: 2020.0000892530
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004450-50.2014.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes EDNA
APARECIDA NALESSO BARBOSA, ADILSON BARBOSA, CÉLIO NALESSO,
ELIZABETH FONSECA NALESSO, ZENILDA APARECIDA NALESSO ZANON,
BENTO DOMINGOS ZANON, MOISÉS DONIZETE NALESSO, MARIA LUCIA
BATISTA LEME NALESSO, JOSÉ ANTONIO NALESSO e MARIA ANGELA DE
OLIVEIRA NALESSO, é apelado MARIA CONCEIÇÃO COLOMBARA FERNANDES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1004450-50.2014.8.26.0269
Voto no 2587
Apelação Cível no 1004450-50.2014.8.26.0269
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Itapetininga - 3a Vara Cível
Apelantes: Edna Aparecida Nalesso Barbosa, Adilson Barbosa, Célio Nalesso,
Elizabeth Fonseca Nalesso, Zenilda Aparecida Nalesso Zanon, Bento Domingos
Zanon, Moisés Donizete Nalesso, Maria Lucia Batista Leme Nalesso, José Antonio
Nalesso e Maria Angela de Oliveira Nalesso
Apelado: MARIA CONCEIÇÃO COLOMBARA FERNANDES
Interessado: Maria Mendes
Juiz: Diego Migliorini Junior.
APELAÇÃO. Ação de usucapião extraordinária. Bem imóvel. Sentença
de improcedência. Inconformismo da parte autora. Ausência de
comprovação dos requisitos necessários para a usucapião. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 362/366, que julgou
improcedentes os pedidos da petição inicial, por ausência provas dos requisitos de
usucapião do imóvel em discussão, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, sustenta que exerceu posse sobre o
imóvel em discussão por tempo suficiente para a aquisição do domínio por usucapião.
Ressalta que seus pais exerciam posse há mais de vinte anos e com o falecimento do pai,
em 2010, continuaram o exercício da posse do bem.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 373/374) e
contrarrazões (fls. 377/381).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1004450-50.2014.8.26.0269
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Segundo a causa de pedir, a parte apelante sucedeu a posse exercida
sobre seus pais sobre o imóvel em discussão.
Na lição de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria
Celina Bodin de Moraes, a posse qualificada a ensejar a usucapião (possessio ad
usucapionem) deve ser exercida com intenção de dono (cum animo domini -
comportamento do possuidor de ter a coisa como sua), contínua e sem oposição (Código
Civil Interpretado conforme a Constituição da República, v. III, Renovar, 2011, p. 521).
É pertinente, para o caso, o ensinamento de Benedito Silvério Ribeiro
em sua obra clássica sobre o tema envolvendo a soma de posses:
“Mas deve distinguir-se posse adquirida a título universal da singular. No
primeiro caso, o herdeiro prossegue na posse do defunto (successio
possessionis), conforme determinada a lei, à qual se obriga, com vícios e
qualidades que lhe são inerentes, mesmo que os ignore. No segundo, a
posse anterior não se liga obrigatoriamente à do sucessor comum ou dito
singular (arrematante, comprador, promitente comprador, donatário,
cessionário etc.).
Em resumo, enquanto o herdeiro prossegue na posse do de cujus (successio
possessionis), o adquirente de boa-fé prossegue na do alienante (accessio
possessionis), quando e se lhe aproveitar.
Assim, não é obrigatória, mas facultativa, a soma da posse do antecessor na
aquisição a título singular, sendo a posse anterior de boa-fé, não se
comunicando o vício à posse posterior.” (Tratado de Usucapião, v. I, 6a ed.,
Saraiva, 2008, p. 762/763).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1004450-50.2014.8.26.0269
Na forma do artigo 1.207 do Código Civil, primeira parte, ao falecer
Thereza e Álvaro Nalesso, em 9 de março de 2007 e 16 de dezembro de 2010,
respetivamente, teriam transmitido a seus herdeiros, ora apelantes, todos os direitos
possessórios exercidos até suas mortes (successio possessionis).
Acontece, todavia, que não há demonstração, nos autos, do tempo de
posse exercida pelos autores da herança e por isso não há demonstração do período que a
parte apelante teria sucedido. Além disso, os apelantes não comprovaram, com segurança,
que deram continuidade ao exercício da posse, como fundamentado pelo Juízo a quo.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1004450-50.2014.8.26.0269
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor atualizado da causa.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator